Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No tocante à assertiva de que a sentença incorreu em error in procedendo, ao argumento de que “a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento”, os embargantes inovam em suas razões, requerendo a manifestação deste órgão acerca de matéria não suscitada oportunamente. Isso denota prequestionamento tardio e, em consequência, verdadeira inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito – para fins de interposição de recurso extraordinário, os embargantes indicam a Súmula 82 do STF, sem qualquer relação com o caso. De todo sorte, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.